Tribunal: STF
Processo: RE 1577491
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DECORRÊNCIA DE INCLUSÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS FALSOS NOS CADASTROS PREVIDENCIÁRIOS. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MEIO FRAUDULENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. ARTIGO 37, § 5º DA CF/88. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    I - Trata-se de ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo INSS, objetivando a condenação do réu ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário, no período de 02/01/1995 a 30/09/2003, eis que restou constatada a inclusão de vínculos empregatícios falsos nos cadastros da autarquia. 



    II - Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), restou expressamente consignado, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, sendo esta última exatamente a hipótese dos presentes autos. 



    III - Não se desconhece que a Administração deve rever seus atos, quando eivados de vícios insanáveis, para anulá-los, pois deles, em tese, não se originam efeitos, podendo, ainda, revogar os atos administrativos pelo critério de conveniência e oportunidade, respeitados os efeitos produzidos já incorporados ao patrimônio do destinatário, com supedâneo na supremacia do interesse público, e nos princípios da autotutela da autoexecutoriedade. 



    IV - Noutro giro, tem lugar a exigibilidade de valores pagos indevidamente, assim recebidos por servidor público, sob a forma de reposição ao Erário, com desconto em folha previsto em lei, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público em face do princípio do enriquecimento sem causa, sendo que qualquer restrição a tal preceito deverá ser interpretada restritivamente. 



    V - É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que será sempre repetível quando envolver má-fé no recebimento indevido pelo beneficiário, ou não caracterizada a natureza alimentar da verba. 



    VI - No caso em tela, verifica-se da análise dos autos inexistir controvérsia quanto à ocorrência de fraude na obtenção do benefício previdenciário, eis que restou apurado em Processo Administrativo que o réu utilizou-se dos seguintes vínculos empregatícios falsos para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição: CIA. SOUZA CRUZ IND. E COM., período de 01/08/1970 a 31/10/1979; R J REYNOLDS TABACOS DO BRASIL LTDA, de 01/02/1980 a 31/12/1988 e IVAN NASCIMENTO LTDA, de 01/03/1989 a 02/01/1995. Concluiu-se, portanto, que houve inserção fictícia dos vínculos, o que ensejou a obtenção fraudulenta do benefício previdenciário pelo demandado, pois, à época do requerimento, não possuía o tempo mínimo exigido para tanto. 



    VII - Em sede de contestação, a DPU, na qualidade de curadora especial do ora apelado, que restou citado por edital, ‘contesta a exordial por negativa geral, conforme art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, controvertendo todos os fatos narrados pelo autor em sua petição inicial, afastando por completo os efeitos da revelia, devendo o autor provar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.’ 



    VIII – Ressalte-se que consta dos autos ofício encaminhado pela 8ª Vara Federal Criminal/RJ ao Gerente Executivo do INSS/RJ, determinando o imediato e definitivo cancelamento do benefício em questão, tendo em vista a desistência feita pelo então acusado, ora apelado, no termo de compromisso homologado por aquele juízo no dia 12/02/2008, firmado nos autos da ação penal nº 2007.51.01.806012-6. 



    IX - Apelação provida para afastar a prescrição e, aplicando-se a disposição contida no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgar procedente o pleito autoral, invertendo-se os honorários advocatícios.” (Doc. 394, p. 14-15, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Jair Crespo Ribeiro (Doc. 410) foram desprovidos (Doc. 429).



    Nas razões do apelo extremo, Jair Crespo Ribeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 666 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que “devem prevalecer, por serem mais compatíveis com o princípio da segurança das relações jurídicas e da dignidade humana, as teses acolhidas em sentença, na medida em que a eternização da execução da dívida, mesmo passado largo período após a sua constituição, especialmente quando se está diante de pessoa que recebia benefício assistencial (fl. 110), gera evidente violação da correta interpretação do art. 37, § 5º, da CRFB/1988, devendo o STF abordar este aspecto (prescrição da pretensão executória) de forma a complementar e melhor elucidar o conteúdo do entendimento firmado no Tema nº 666 de suas teses Repercussão Geral, devendo ser acolhida a prescrição neste caso” (Doc. 451, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reconhecer a improcedência dos pedidos do INSS, especialmente em razão da prescrição e da inexigibilidade dos valores objeto da cobrança” (Doc. 451, p. 13).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 465).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS A FIM DE POSSIBILITAR EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE NAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO DECORRENTES DE FRAUDE PREVIDENCIÁRIA. INSERÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS FALSOS. HARMONIA COM ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. 



    1. Cuida-se de juízo de retratação em que se deve perquirir eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 669.069, vinculado ao Tema 666: ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    2. O acórdão proferido por esta Turma afastou a tese da prescrição, tendo em vista que a gravidade da conduta – recebimento de benefício previdenciário de forma fraudulenta, com a inserção de vínculos empregatícios falsos nos cadastros da autarquia – se sobrepõe ao fato de se tratar de verba de caráter alimentar, além de não haver que se falar em boa-fé na hipótese dos autos, enquadrando-se tanto como ilícito penal como ato de improbidade administrativa, encontrando-se, portanto, em perfeita harmonia com o entendimento da Suprema Corte. 



    3. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, entendeu pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), com a ressalva de que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa, ilícitos penais ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, sendo esta exatamente a hipótese dos presentes autos, eis que o caso em análise se enquadra tanto como ilícito penal quanto ato de improbidade administrativa. 



    4. Constata-se, assim, que a presente hipótese não comporta novo julgamento por este Tribunal, razão pela qual deve permanecer incólume o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 



    5. Manutenção do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.” (Doc. 519, p. 8, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 547).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 669.069, Rel. Min Teori Zavascki, Tema 666 da Repercussão Geral, firmou o seguinte entendimento: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 28/04/2016, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário, ao julgar os embargos de declaração opostos, concluiu que a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 669.069 abrange apenas os danos decorrentes de ilícitos civis, em sentido estrito, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. SENTIDO ESTRITO DA EXPRESSÃO ‘ILÍCITO CIVIL’, DELIMITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO RELEVANTE DE INTERESSE SOCIAL OU DE SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (DJe de 30/06/2016, destaquei)



    Naquela oportunidade, o relator, Ministro Teori Zavascki, asseverou:



    “3. Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. (...)” (DJe de 30/06/2016, destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido consignou:



    “Dessa forma, tratando-se de ressarcimento ao erário decorrente de benefício previdenciário recebido de forma fraudulenta, merece ser afastada a alegação de prescrição, tendo em vista que a gravidade da conduta se sobrepõe ao fato de se tratar de verba de caráter alimentar, além de não haver que se falar em recebimento de benefício de boa-fé na hipótese dos autos.



    (...)



    No caso em tela, verifica-se da análise dos autos inexistir controvérsia quanto à ocorrência de fraude na obtenção do benefício previdenciário, eis que restou apurado em Processo Administrativo que o réu utilizou-se dos seguintes vínculos empregatícios falsos para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição: CIA. SOUZA CRUZ IND. E COM., período de 01/08/1970 a 31/10/1979; R J REYNOLDS TABACOS DO BRASIL LTDA, de 01/02/1980 a 31/12/1988 e IVAN NASCIMENTO LTDA, de 01/03/1989 a 02/01/1995. Concluiu-se, portanto, que houve inserção fictícia dos vínculos, o que ensejou a obtenção fraudulenta do benefício previdenciário pelo demandado, pois, à época do requerimento, não possuía o tempo mínimo exigido para tanto.



    (...)



    Ressalte-se que, à fl. 70, consta ofício encaminhado pela 8ª Vara Federal Criminal/RJ ao Gerente Executivo do INSS/RJ, determinando o imediato e definitivo cancelamento do benefício em questão, tendo em vista a desistência feita pelo então acusado, ora apelado, no termo de compromisso homologado por aquele juízo no dia 12/02/2008, firmado nos autos da ação penal nº 2007.51.01.806012-6. 



    Assim sendo, merece ser afastada a prescrição e reconhecida a procedência do pleito de condenação do ora apelado a ressarcir o montante indevidamente recebido a título de benefício previdenciário obtido mediante fraude.” (Doc. 394, p. 10 e 12-13, destaquei)



    Dessa forma, conforme assentado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, não se cuida de ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Ao revés, versa-se sobre hipótese de ressarcimento de danos decorrentes de atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, os quais se subsumem à imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5°, da Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado proferido em hipótese análoga à presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DE PENSIONISTA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário 1.265.045-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 08/01/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil DE 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente